Tribunal: TJPA
Processo: 0005024-81.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÃRI - HOMICÃDIO QUALIFICADO - PEDIDO LIMINAR DE LIBERDADE. REJEITADO. MÃRITO â 1Âª TESE. POSSIVEL DÃVIDA SOBRE A SAÃDE MENTAL DA RÃU NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS, POR FALTA DE COMPROVAÃÃO DE DOCUMENTOS. TESE REJEITADA. 2Âª TESE â ERRO NA INTIMAÃÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA â PREJUÃZO NÃO COMPROVADO, POIS AS TESTEMUNHAS COMPARECERAM NO DIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. 3Âª TESE â AUSÃNCIA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÃNEA E AUSÃNCIA DE INTIMAÃÃO PESSOAL DO PATRONO. REJEITADA. O PRÃPRIO RÃU FOI REVEL NO JULGAMENTO POR ESTAR FORAGIDO E A INTIMAÃÃO DA SENTENÃA FOI REALIZADA EM PLENÃRIO. TESE REJEITADA. 4Âª TESE â INCONFORMISMO COM A CONDENAÃÃO â REDISCUSSÃO DE MATÃRIA PELA VIA INADEQUADA. TESE REJEITADA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA.O pedido de liminar requerido pela defesa jÃ¡ foi apreciado por este Relator, conforme decisÃ£o interlocutÃ3ria de fls. 1027-1029, momento em que indeferi o pedido de liberdade do requerente, uma vez que o JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal, em conjunto com a SEAP â Secretaria de Estado de AdministraÃ§Ã£o PenitenciÃ¡ria, tomaram e estÃ£o tomando todas as medidas necessÃ¡rias, face a situaÃ§Ã£o excepcional, vivenciada em decorrÃªncia do COVID â19.Considerando que as autoridades pÃºblicas estÃ£o auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiolÃ3gicos nas casas penais, empenhando o Estado na batalha frente ao vÃrus.Especificamente com relaÃ§Ã£o Ã situaÃ§Ã£o do requerente ser hipertenso, nÃ£o restou devidamente comprovando pela defesa a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente, bem como igualmente nÃ£o restou demonstrada a situaÃ§Ã£o de vulnerabilidade do mesmo frente Ã Pandemia COVID-19.Diante da ausÃªncia de comprovaÃ§Ã£o cabal de que o Estado esteja carecendo dos cuidados necessÃ¡rios ao mesmo, como Ã© remansoso na jurisprudÃªncia pÃ¡tria para concessÃ£o de liberdade, ou mais tecnicamente, prisÃ£o domiciliar, Descabido, portanto, o pedido de liberdade em tela.MÃRITO1Âª TESESegundo a defesa o requerente ANTÃNIO RIBEIRO DE MENDONÃA, hÃ¡ 18 (dezoito) anos antes dos fatos apresentava fortes traÃ§os de insanidade mental e necessitava de tratamento neurolÃ3gico e psiquiÃ¡trico, com de medicamentos âtarjas pretasâ, situaÃ§Ã£o esta os quais teriam sido desconsiderados durante todo o processo que culminou em sua descabida condenaÃ§Ã£o.Nota-se que a defesa busca neste momento processual comprovar que a sentenÃ§a condenatÃ3ria teria afrontado o art. 149 do CPP, uma vez que, diante da dÃºvida sobre a sanidade mental do acusado, nÃ£o foi instaurado o incidente de insanidade, o que corrobora a tese de nulidade da aÃ§Ã£o penal, pois teria sido decidida contra evidÃªncias dos autos.Nota-se que o requerente foi interrogado em juÃzo e perante o conselho de sentenÃ§a, SENDO QUE, EM NENHUM DESSES MOMENTOS A SUA IMPUTABILIDADE FOI QUESTIONADA pela defesa e no dia 21.10.2015 a sentenÃ§a condenatÃ3ria foi prolatada, tendo transitado em julgado no dia 16.11.2017 (fls. 476).Destaco trecho da manifestaÃ§Ã£o ministerial:â(...) Para tanto, se limitou a juntar aos autos ficha de atendimento supostamente emitida pelo Hospital Santa Maria Ltda., de Taguatinga â DF, do ano de 199, atestando o comportamento e sintomas do requerente.Frisa-se, tal documento foi originado a partir dos relatos de sua esposa, porÃ©m de forma curiosa nÃ£o consta informaÃ§Ã£o de quem foi o mÃ©dico atendente, sequer carimbou CRM. TambÃ©m nÃ£o hÃ¡ qualquer outro documento que corrobore a suposta situaÃ§Ã£o de insanidade do revisionando, como receituÃ¡rios mÃ©dicos, acompanhamentos psiquiÃ¡tricos, comprovantes da medicaÃ§Ã£o e, principalmente, laudo conclusivo do diagnÃ3stico. Sendo assim, alÃ©m de nÃ£o haver nos autos documentos sÃ3lidos suficientes que comprovem indÃcios de possÃvel transtorno mental apto para autorizar incidente de insanidade mental, tal fato nÃ£o foi levado aos autos, nÃ£o houve manifestaÃ§Ã£o expressa, logo, nÃ£o persiste a afirmaÃ§Ã£o de que houve desconsideraÃ§Ã£o deste fato durante o processo.AlÃ©m de que, considerando situaÃ§Ã£o existente hÃ¡ 18 anos antes da prÃ¡tica do fato, e nÃ£o havendo manifestaÃ§Ã£o expressa nos autos, nÃ£o poderÃ¡ ser objeto concreto para desconstituiÃ§Ã£o da sentenÃ§a, pois o art. 621, inciso III, do CPP, obsta a apreciaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia que a tempo da sentenÃ§a jÃ¡ era conhecida pela parte (...)â fls. 995v. Portanto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em afronta ao art. 149 do CPP e cerceamento de defesa, pelos seguintes motivos: a) nÃ£o havia dÃºvida razoÃ¡vel sobre a imputabilidade do requerente; b) a sua defesa teve todas as oportunidades de suscitar o incidente de insanidade mental e se manteve inerte.2Âª TESEOutro ponto questionado pela defesa, consiste na tese que a sessÃ£o do jÃºri do requerente foi designada para a data de 21 de outubro de 2015, porÃ©m, por erro grave, todas as intimaÃ§Ãμes das testemunhas tanto da defesa como as indicadas pela acusaÃ§Ã£o, bem como os policiais, foram intimadas a comparecerem na data de 22 de outubro de 2015, ou seja, um dia apÃ3s jÃ¡ ter ocorrido o julgamento condenatÃ3rio.Nesse caso, constata-se que as Cartas PrecatÃ3rias expedidas aos Magistrados das Comarcas de TucumÃ£ e Xinguara, com finalidade de intimaÃ§Ã£o das testemunhas arroladas pela defesa do pronunciado AntÃ ́nio Ribeiro MendonÃ§a, indicavam a data de 22.10.2015, para comparecimento na SessÃ£o de Julgamento do Tribunal do JÃºri, conforme fls. 393-406. (Vol. II).Apesar do equÃvoco nos mandados de intimaÃ§Ã£o realizado pela secretaria da vara, no dia 21.10.2015, todas as testemunhas arroladas pela defesa estavam presentes na SessÃ£o de Julgamento, conforme certidÃ£o de fls. 427 (Vol. III).Dessa forma, em que pese os bons fundamentos trazidos pela Defesa, razÃ£o nÃ£o lhe assiste, pois as testemunhas de defesa apesar de terem sido intimadas para data errada, compareceram na data correta, deixando de causar qualquer prejuÃzo processual Ã defesa do acusado.Ante o exposto, rejeito a referida tese.3Âª TESESustenta a defesa que a sentenÃ§a condenatÃ3ria teria deixado de reconhecer a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea do requerente AntÃ ́nio Ribeiro de MendonÃ§a e que nÃ£o teria sido realizada a intimaÃ§Ã£o pessoal da sentenÃ§a por seu patrono, obstando a possibilidade de interposiÃ§Ã£o recursal.Nota-se que os argumentos levantados pela defesa sÃ£o completamente descabidos. Explico.1) Como pode o requerente ser rÃ©u confesso se deixou de comparecer na sessÃ£o de julgamento perante o conselho de sentenÃ§a, conforme foi certificado Ã¡s fls. 439, cuja qualificaÃ§Ã£o e interrogatÃ3rio foram inviabilizadas, pois o requerente estava foragido da justiÃ§a;2) Quanto a ausÃªncia de intimaÃ§Ã£o pessoal de seu patrono, constato que o revisionando estava sendo patrocinado pelo Defensor Dativo JosÃ© Ferreira da Silva, que estava presente na SessÃ£o de Julgamento do Tribunal do JÃºri. AlÃ©m disso, a sentenÃ§a condenatÃ3ria foi devidamente publicada em PlenÃ¡rio, ficando todas partes intimadas naquele momento, bem como por meio do edital de intimaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria, conforme fls. 475.4Âª TESE Quanto Ã alegaÃ§Ã£o de que os jurados absolveram Eliane Maria Rosa de Sousa e Givaldo Sousa SÃ¡, deveriam tambÃ©m ter decidido de maneira igual em relaÃ§Ã£o ao executor, ora requerente.Nota-se que o pleito nÃ£o merece prosperar, devendo-se lembrar, ainda, que nÃ£o se admite a utilizaÃ§Ã£o da revisÃ£o criminal como terceira hipÃ3tese recursal ou mesmo como substitutivo recursal, ainda mais para reavaliar os mesmos elementos jÃ¡ passados pelo crivo do JudiciÃ¡rio, sem qualquer novidade, uma vez que a revisÃ£o criminal Ã© vedada a rediscussÃ£o de questÃμes jÃ¡ analisadas no juÃzo da aÃ§Ã£o penal, salvo quando existir prova nova a respeito.A intangibilidade da coisa julgada deve ceder, tÃ£o somente, diante de provas novas da inocÃªncia do agente ou em face de flagrante descompasso com as provas dos autos, valendo relembrar que na seara do juÃzo revisional criminal o princÃpio do "in dubio pro reo" nÃ£o tem prevalÃªncia.Desta maneira, considerando que a defesa nÃ£o trouxe aos autos elementos novos aptos a lastrear a pretensÃ£o revisional ora manejada, nos termos expostos, aliado ao fato de que a versÃ£o adotada pelos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatÃ3rio, nÃ£o hÃ¡ como acolher a pretensÃ£o.Constato que o ora Requerente nÃ£o aponta qualquer circunstÃ¢ncia nova capaz de embasar um pedido de revisÃ£o criminal a fim de reduzir a pena a ele imposta. Sendo assim, nÃ£o vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipÃ3teses elencadas no art. 621 do CPP. (Precedentes)Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do Ã3rgÃ£o ministerial ao afirmar que o rÃ©u teve diversas oportunidades de contestar as teses em sede recursal e nÃ£o o fez, nÃ£o havendo como fazÃª-lo somente agora, sem qualquer circunstÃ¢ncia nova, sob pena de ofensa ao princÃpio da coisa julgada. Ademais, pretende que sejam reexaminadas questÃμes jÃ¡ debatidas nos autos, demonstrando o intuito de revolver matÃ©ria probatÃ3ria, o que Ã© descabido em sede revisional.Ante o exposto, conheÃ§o, porÃ©m julgo improcedente a presente RevisÃ£o Criminal. A C Ã R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de revisÃ£o criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

REVISÃO CRIMINAL Nº 0005024-81.2019.814.0000
REQUERENTE: ANTÔNIO RIBEIRO DE MENDONÇA
ADVOGADO: IGOR RECELLY FRANCO DE FREITAS (OAB/GO Nº 45.567)
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PEDIDO LIMINAR DE LIBERDADE. REJEITADO. MÉRITO - 1ª TESE. POSSIVEL DÚVIDA SOBRE A SAÚDE MENTAL DA RÉU NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTOS. TESE REJEITADA. 2ª TESE - ERRO NA INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO, POIS AS TESTEMUNHAS COMPARECERAM NO DIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. 3ª TESE - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO. REJEITADA. O PRÓPRIO RÉU FOI REVEL NO JULGAMENTO POR ESTAR FORAGIDO E A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA FOI REALIZADA EM PLENÁRIO. TESE REJEITADA. 4ª TESE - INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA. TESE REJEITADA.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA.
O
pedido de liminar
requerido pela defesa já foi apreciado por este Relator, conforme decisão interlocutória de fls. 1027-1029, momento em que indeferi o pedido de liberdade do requerente, uma vez que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID -19.
Considerando que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, empenhando o Estado na batalha frente ao vírus.
Especificamente com relação à situação do requerente ser hipertenso,
não restou devidamente comprovando pela defesa a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente, bem como igualmente não restou demonstrada a situação de vulnerabilidade do mesmo frente à Pandemia COVID-19.
Diante da ausência de comprovação cabal de que o Estado esteja carecendo dos cuidados necessários ao mesmo, como é remansoso na jurisprudência pátria para concessão de liberdade, ou mais tecnicamente, prisão domiciliar,
Descabido, portanto, o pedido de liberdade em tela.
MÉRITO
1ª TESE
Segundo a defesa o requerente
ANTÔNIO RIBEIRO DE MENDONÇA,
há 18 (dezoito) anos antes dos fatos apresentava fortes traços de insanidade mental e necessitava de tratamento neurológico e psiquiátrico, com de medicamentos ¿tarjas pretas¿, situação esta os quais teriam sido desconsiderados durante todo o processo que culminou em sua descabida condenação.
Nota-se que a defesa busca neste momento processual comprovar que a sentença condenatória teria afrontado o art. 149 do CPP, uma vez que, diante da dúvida sobre a sanidade mental do acusado, não foi instaurado o incidente de insanidade, o que corrobora a tese de nulidade da ação penal, pois teria sido decidida contra evidências dos autos.
Nota-se que o requerente foi interrogado em juízo e perante o conselho de sentença,
SENDO QUE, EM NENHUM DESSES MOMENTOS A SUA IMPUTABILIDADE FOI QUESTIONADA pela defesa
e no dia 21.10.2015 a sentença condenatória foi prolatada, tendo transitado em julgado no dia 16.11.2017 (fls. 476).

Destaco trecho da manifestação ministerial:
¿(...) Para tanto, se limitou a juntar aos autos ficha de atendimento supostamente emitida pelo Hospital Santa Maria Ltda., de Taguatinga - DF, do ano de 199, atestando o comportamento e sintomas do requerente.
Frisa-se, tal documento foi originado a partir dos relatos de sua esposa, porém de forma curiosa não consta informação de quem foi o médico atendente, sequer carimbou CRM. Também não há qualquer outro documento que corrobore a suposta situação de insanidade do revisionando, como receituários médicos, acompanhamentos psiquiátricos, comprovantes da medicação e, principalmente, laudo conclusivo do diagnóstico.
Sendo assim, além de não haver nos autos documentos sólidos suficientes que comprovem indícios de possível transtorno mental apto para autorizar incidente de insanidade mental, tal fato não foi levado aos autos, não houve manifestação expressa, logo, não persiste a afirmação de que houve desconsideração deste fato durante o processo.
Além de que, considerando situação existente há 18 anos antes da prática do fato, e não havendo manifestação expressa nos autos, não poderá ser objeto concreto para desconstituição da sentença, pois o art. 621, inciso III, do CPP, obsta a apreciação de circunstância que a tempo da sentença já era conhecida pela parte (...)¿ fls. 995v
.
Portanto, não há que se falar em afronta ao art. 149 do CPP e cerceamento de defesa, pelos seguintes motivos: a) não havia dúvida razoável sobre a imputabilidade do requerente; b) a sua defesa teve todas as oportunidades de suscitar o incidente de insanidade mental e se manteve inerte.
2ª TESE
Outro ponto questionado pela defesa, consiste na tese que a sessão do júri do requerente foi designada para a data de 21 de outubro de 2015, porém, por erro grave, todas as intimações das testemunhas tanto da defesa como as indicadas pela acusação, bem como os policiais, foram intimadas a comparecerem na data de 22 de outubro de 2015, ou seja, um dia após já ter ocorrido o julgamento condenatório.
Nesse caso, constata-se que as Cartas Precatórias expedidas aos Magistrados das Comarcas de Tucumã e Xinguara, com finalidade de intimação das testemunhas arroladas pela defesa do pronunciado Antônio Ribeiro Mendonça, indicavam a data de 22.10.2015, para comparecimento na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, conforme fls. 393-406. (Vol. II).
Apesar do equívoco nos mandados de intimação realizado pela secretaria da vara, no dia 21.10.2015, todas as testemunhas arroladas pela defesa estavam presentes na Sessão de Julgamento, conforme certidão de fls. 427 (Vol. III).
Dessa forma, em que pese os bons fundamentos trazidos pela Defesa, razão não lhe assiste, pois as testemunhas de defesa apesar de terem sido intimadas para data errada, compareceram na data correta, deixando de causar qualquer prejuízo processual à defesa do acusado.
Ante o exposto, rejeito a referida tese.
3ª TESE
Sustenta a defesa que a sentença condenatória teria deixado de reconhecer a atenuante de confissão espontânea do requerente Antônio Ribeiro de Mendonça e que não teria sido realizada a intimação pessoal da sentença por seu patrono, obstando a possibilidade de interposição recursal.
Nota-se que os argumentos levantados pela defesa são completamente descabidos. Explico.
1)

Como pode o requerente ser réu confesso se deixou de comparecer na sessão de julgamento perante o conselho de sentença, conforme foi certificado ás fls. 439, cuja qualificação e interrogatório foram inviabilizadas, pois o requerente estava foragido da justiça;
2)

Quanto a ausência de intimação pessoal de seu patrono, constato que o revisionando estava sendo patrocinado pelo Defensor Dativo José Ferreira da Silva, que estava presente na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri. Além disso, a sentença condenatória foi devidamente publicada em Plenário, ficando todas partes intimadas naquele momento, bem como por meio do edital de intimação da sentença condenatória, conforme fls. 475.
4ª TESE
Quanto à alegação de que os jurados absolveram Eliane Maria Rosa de Sousa e Givaldo Sousa Sá, deveriam também ter decidido de maneira igual em relação ao executor, ora requerente.
Nota-se que o pleito não merece prosperar, devendo-se lembrar, ainda, que não se admite a utilização da revisão criminal como terceira hipótese recursal ou mesmo como substitutivo recursal, ainda mais para reavaliar os mesmos elementos já passados pelo crivo do Judiciário, sem qualquer novidade, uma vez que a revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito.
A intangibilidade da coisa julgada deve ceder, tão somente, diante de provas novas da inocência do agente ou em face de flagrante descompasso com as provas dos autos, valendo relembrar que na seara do juízo revisional criminal o princípio do "in dubio pro reo" não tem prevalência.
Desta maneira, considerando que a defesa não trouxe aos autos elementos novos aptos a lastrear a pretensão revisional ora manejada, nos termos expostos, aliado ao fato de que a versão adotada pelos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório, não há como acolher a pretensão.
Constato que o ora Requerente não aponta qualquer circunstância nova capaz de embasar um pedido de revisão criminal a fim de reduzir a pena a ele imposta. Sendo assim, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. (Precedentes)
Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do órgão ministerial ao afirmar que o réu teve diversas oportunidades de contestar as teses em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada. Ademais, pretende que sejam reexaminadas questões já debatidas nos autos, demonstrando o intuito de revolver matéria probatória, o que é descabido em sede revisional.
Ante o exposto,
conheço
, porém
julgo improcedente
a presente Revisão Criminal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

Belém, 26 de maio de 2021.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
REVISÃO CRIMINAL Nº 0005024-81.2019.814.0000
REQUERENTE: ANTÔNIO RIBEIRO DE MENDONÇA
ADVOGADO: IGOR RECELLY FRANCO DE FREITAS (OAB/GO Nº 45.567)
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO RIBEIRO DE MENDONÇA
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro - Homicídio Qualificado. (fls. 06-11/Vol. I), interpôs, com fulcro no art. 621, inc. I, do CPP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

Aduz que a denúncia também foi oferecida em face de Elaine Maria Rosa de Sousa e Givaldo Sousa Sá, sendo a primeira Sessão Ordinária do Tribunal do Júri designada para o dia 04.12.2013. Na ocasião, considerando a renúncia do advogado de defesa de Antônio Ribeiro Mendonça e inexistindo tempo hábil para nova nomeação, o Magistrado Presidente determinou o desmembramento do feito em relação a este acusado.

Elaine Maria Rocha de Souza e Givaldo Sousa Sá foram absolvidos das penas dos incisos I, II e IV, §2º, do art. 121, do CPB. Todavia, este último foi condenado como incurso nas penas dos artigos 308, caput e 180, ambos do Código Penal (fl. 308-Vol II).

Após o cumprimento do desmembramento, foi certificado que apesar da renúncia do advogado, houve constituição de novo patrono às fls. 296-297, o advogado José Ferreira da Silva. Modo em que foi designado o dia 29.09.2015 para sorteio dos jurados e data de 22.10.2015, às 09:00h, para sessão ordinária do Tribunal do Júri, com relação ao acusado Antônio Ribeiro Mendonça (fls. 385-386, Vol. II).

Em ato ordinatório, a secretaria intimou as partes para informar nova data de audiência de sorteio de jurados, sendo alterado para o dia 02.10.2015, permanecendo 22.10.2015 a sessão de julgamento (fls. 387, Vol. II).

No dia da audiência, conforme Ata de Sorteio dos Jurados para a 1ª Reunião do Ano de 2015 do Tribunal de Júri Popular da Comarca de Canaã dos Carajás, o defensor nomeado, João Neto Castro, requereu que a sessão em que será realizado o julgamento do acusado Ricardo Oliveira dos Santos (Processo nº 0001830-29.2014.814.0136) fosse alterada para o dia 22.10.2015. Embora ausente o Dr. José Ferreira da Silva (OAB/PA nº 5.235-A), advogado constituído por Antônio Ribeiro Mendonça, foi feito contato telefônico com o mesmo, no qual este concordou em antecipar a sessão de julgamento de seu cliente para o dia 21.10.2015. Pedido também deferido pela Magistrada (fls. 388, Vol. II).

Ato contínuo, foi encaminhado Carta Precatória Criminal aos Juízos da Comarca de Tucumã/PA e Xinguara/PA, com finalidade de intimação das testemunhas arroladas pela defesa do pronunciado Antônio Ribeiro (fls. 397-406/Vol. II).

No dia designado para o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos a materialidade e autoria do fato e diante da decisão de vontade soberana dos jurados, Antônio Ribeiro de Mendonça foi condenado à pena definitiva 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro - Homicídio Qualificado.

Não houve interposição de recurso e a sentença transitou livremente em julgado (fls. 419-446/Vol. III).

Assim, inconformado com a sentença, em 27.11.2019, ingressou com a presente
REVISÃO CRIMINAL
para desconstituir a decisão condenatória, com a finalidade, em liminar, seja suspendido os efeitos da condenação, sendo posto em liberdade até o julgamento final da revisão e no
mérito
, requer perícia médica de sanidade mental no requerente e o provimento para rescindir a decisão do corpo de jurados, diante do reconhecimento de nulidades.

O Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pugnando pela improcedência da presente
REVISÃO CRIMINAL
,
em razão de não atendida nenhuma das hipóteses restritivas de cabimento do art. 621, do CPP. (fls. 993-997).

Ás fls. 1004-1011, a defesa formulou pedido Doc. nº 2020.01352347-42, no qual a defesa do revisionando pugna a concessão de liminar, no sentido de que seja o requerente posto em liberdade até o julgamento meritório do feito em razão do mesmo compor grupo de risco de morte (hipertenso em razão da pandemia viral COVID-19; que seja ordenada uma perícia médica de sanidade mental no paciente; e, ao fim, a procedência da presente ação revisional).

Em análise perfunctória, indeferi o primeiro pedido, dada sua natureza de urgência, e no que concerne ao segundo, constato que o mesmo se confunde com o mérito do pedido inicial, sendo o último mera práxis defensiva. (fls. 1027-1029).

É o relatório.

Belém, 24 de fevereiro de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
REVISÃO CRIMINAL Nº 0005024-81.2019.814.0000
REQUERENTE: ANTÔNIO RIBEIRO DE MENDONÇA
ADVOGADO: IGOR RECELLY FRANCO DE FREITAS (OAB/GO Nº 45.567)
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, com fulcro no art. 621, incisos I, do CPP, proposta pelo peticionário
ANTÔNIO RIBEIRO DE MENDONÇA
visando rever decisão condenatória proferida nos autos do processo n.º 00018631920148140136.

Narra que o autor foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro - Homicídio Qualificado. (fls. 06-11/Vol. I).

Inconformado com a sentença, em 27.11.2019, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
para desconstituir a decisão condenatória, com a finalidade, em liminar, seja suspendido os efeitos da condenação, sendo posto em liberdade até o julgamento final da revisão e no
mérito
, requer perícia médica de sanidade mental no requerente e o provimento para rescindir a decisão do corpo de jurados, diante do reconhecimento de nulidades.

Nota-se que o
pedido de liminar
requerido pela defesa já foi apreciado por este Relator, conforme decisão interlocutória de fls. 1027-1029, momento em que indeferi o pedido de liberdade do requerente, uma vez que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID -19.

Considerando que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, empenhando o Estado na batalha frente ao vírus chinês.

Especificamente com relação à situação do requerente ser hipertenso,
não restou devidamente comprovando pela defesa a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente, bem como igualmente não restou demonstrada a situação de vulnerabilidade do mesmo frente à Pandemia COVID-19.

Diante da ausência de comprovação cabal de que o Estado esteja carecendo dos cuidados necessários ao mesmo, como é remansoso na jurisprudência pátria para concessão de liberdade, ou mais tecnicamente, prisão domiciliar,

Descabido, portanto, o pedido de liberdade em tela.

MÉRITO

1ª Tese

Segundo a defesa o requerente
ANTÔNIO RIBEIRO DE MENDONÇA,
há 18 (dezoito) anos antes dos fatos apresentava fortes traços de insanidade mental e necessitava de tratamento neurológico e psiquiátrico, com de medicamentos ¿tarjas pretas¿, situação esta os quais teriam sido desconsiderados durante todo o processo que culminou em sua descabida condenação.

Nota-se que a defesa busca neste momento processual comprovar que a sentença condenatória teria afrontado o art. 149 do CPP, uma vez que, diante da dúvida sobre a sanidade mental do acusado, não foi instaurado o incidente de insanidade, o que corrobora a tese de nulidade da ação penal, pois teria sido decidida contra evidências dos autos.

Nota-se que o requerente foi interrogado em juízo e perante o conselho de sentença,
SENDO QUE, EM NENHUM DESSES MOMENTOS A SUA IMPUTABILIDADE FOI QUESTIONADA pela defesa
e no dia 21.10.2015 a sentença condenatória foi prolatada, tendo transitado em julgado no dia 16.11.2017 (fls. 476).

Destaco trecho da manifestação ministerial:
¿(...) Para tanto, se limitou a juntar aos autos ficha de atendimento supostamente emitida pelo Hospital Santa Maria Ltda., de Taguatinga - DF, do ano de 199, atestando o comportamento e sintomas do requerente.
Frisa-se, tal documento foi originado a partir dos relatos de sua esposa, porém de forma curiosa não consta informação de quem foi o médico atendente, sequer carimbou CRM. Também não há qualquer outro documento que corrobore a suposta situação de insanidade do revisionando, como receituários médicos, acompanhamentos psiquiátricos, comprovantes da medicação e, principalmente, laudo conclusivo do diagnóstico.
Sendo assim, além de não haver nos autos documentos sólidos suficientes que comprovem indícios de possível transtorno mental apto para autorizar incidente de insanidade mental, tal fato não foi levado aos autos, não houve manifestação expressa, logo, não persiste a afirmação de que houve desconsideração deste fato durante o processo.
Além de que, considerando situação existente há 18 anos antes da prática do fato, e não havendo manifestação expressa nos autos, não poderá ser objeto concreto para desconstituição da sentença, pois o art. 621, inciso III, do CPP, obsta a apreciação de circunstância que a tempo da sentença já era conhecida pela parte (...)¿ fls. 995v
.

Portanto, não há que se falar em afronta ao art. 149 do CPP e cerceamento de defesa, pelos seguintes motivos: a) não havia dúvida razoável sobre a imputabilidade do requerente; b) a sua defesa teve todas as oportunidades de suscitar o incidente de insanidade mental e se manteve inerte.

2ª Tese

Outro ponto questionado pela defesa, consiste na tese que a sessão do júri do requerente foi designada para a data de 21 de outubro de 2015, porém, por erro grave, todas as intimações das testemunhas tanto da defesa como as indicadas pela acusação, bem como os policiais, foram intimadas a comparecerem na data de 22 de outubro de 2015, ou seja, um dia após já ter ocorrido o julgamento condenatório.

Nesse caso, constata-se que as Cartas Precatórias expedidas aos Magistrados das Comarcas de Tucumã e Xinguara, com finalidade de intimação das testemunhas arroladas pela defesa do pronunciado Antônio Ribeiro Mendonça, indicavam a data de 22.10.2015, para comparecimento na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, conforme fls. 393-406. (Vol. II).

Apesar do equívoco nos mandados de intimação realizado pela secretaria da vara, no dia 21.10.2015, todas as testemunhas arroladas pela defesa estavam presentes na Sessão de Julgamento, conforme certidão de fls. 427 (Vol. III).

Dessa forma, em que pese os bons fundamentos trazidos pela Defesa, razão não lhe assiste, pois as testemunhas de defesa apesar de terem sido intimadas para data errada, compareceram na data correta, deixando de causar qualquer prejuízo processual à defesa do acusado.

Ante o exposto, rejeito a referida tese.

3ª Tese

Sustenta a defesa que a sentença condenatória teria deixado de reconhecer a atenuante de confissão espontânea do requerente Antônio Ribeiro de Mendonça e que não teria sido realizada a intimação pessoal da sentença por seu patrono, obstando a possibilidade de interposição recursal.

Nota-se que os argumentos levantados pela defesa são completamente descabidos. Explico.
3)

Como pode o requerente ser réu confesso se deixou de comparecer na sessão de julgamento perante o conselho de sentença, conforme foi certificado ás fls. 439, cuja qualificação e interrogatório foram inviabilizadas, pois o requerente estava foragido da justiça;
4)

Quanto a ausência de intimação pessoal de seu patrono, constato que o revisionando estava sendo patrocinado pelo Defensor Dativo José Ferreira da Silva, que estava presente na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri. Além disso, a sentença condenatória foi devidamente publicada em Plenário, ficando todas partes intimadas naquele momento, bem como por meio do edital de intimação da sentença condenatória, conforme fls. 475.
4ª Tese

Quanto à alegação de que os jurados absolveram Eliane Maria Rosa de Sousa e Givaldo Sousa Sá, deveriam também ter decidido de maneira igual em relação ao executor, ora requerente.

Nota-se que o pleito não merece prosperar, devendo-se lembrar, ainda, que não se admite a utilização da revisão criminal como terceira hipótese recursal ou mesmo como substitutivo recursal, ainda mais para reavaliar os mesmos elementos já passados pelo crivo do Judiciário, sem qualquer novidade, uma vez que a revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito.

A intangibilidade da coisa julgada deve ceder, tão somente, diante de provas novas da inocência do agente ou em face de flagrante descompasso com as provas dos autos, valendo relembrar que na seara do juízo revisional criminal o princípio do "in dubio pro reo" não tem prevalência.

Desta maneira, considerando que a defesa não trouxe aos autos elementos novos aptos a lastrear a pretensão revisional ora manejada, nos termos expostos, aliado ao fato de que a versão adotada pelos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório, não há como acolher a pretensão.

Constato que o ora Requerente não aponta qualquer circunstância nova capaz de embasar um pedido de revisão criminal a fim de reduzir a pena a ele imposta. Sendo assim, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
¿REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDOS EM APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. "Impede-se a reiteração do pedido de revisão sem novas provas, evitando-se assim simples repetição indefinida daquilo que já foi examinado. Assim, apenas um novo pedido com pretensão diversa, ou alicerçado em novas provas, que possibilite nova apreciação por novos fundamentos de fato e de direito, merece conhecimento" (Mirabette, Júlio Fabrini, Código de processo penal interpretado, 8. ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1366)¿.

Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do órgão ministerial ao afirmar que o réu teve diversas oportunidades de contestar as teses em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada. Ademais, pretende que sejam reexaminadas questões já debatidas nos autos, demonstrando o intuito de revolver matéria probatória, o que é descabido em sede revisional.

Ante o exposto,
conheço
, porém
julgo improcedente
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2021.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator